Tribunal: TJDFT
Processo: 0751290-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751290-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMI MARTINS DOS REIS AGRAVADO: ADAMILTON LIMA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: EDERSON MOREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DALMI MARTINS DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719483-67.2018.8.07.0003, indeferiu os requerimentos do exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 256958816, na origem): O credor requer inscrição do executado no sistema SERASAJUD, nova pesquisa SISBAJUD, expedição de ofício à Receita Federal, expedição de ofício às empresas de refrigeração e camâras frias, penhora do faturamento ou renda do executado, reconsideração da decisão ID 205806921, pesquisa de bens imóveis, pesquisa no sistema SNIPER e apreensão do passaporte e CNH. Indefiro todos os pedidos. A inscrição no sistema SERASAJUD pode ser efetuada pela parte interessada, sem a intervenção do Poder Judiciário. Quanto à pesquisa SISBAJUD, o credor não trouxe aos autos qualquer indício da alteração da situação econômica do devedor. O SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, A expedição de ofício à RECEITA FEDERAL é inócua, visto que as informações pleiteadas foram obtidas pela consulta ao sistema INFOJUD. De modo semelhante é a expedição de ofício às empresas de refrigeração, ante a impenhorabilidade do salário, art. 833, IV do CPC. A pesquisa de bens imóveis pode ser realizada pelo credor, sem intervenção do Poder Judiciário. A apreensão de passaporte e CNH da parte devedora não se revela adequada nem eficaz para a obtenção do crédito perseguido. A suspensão da habilitação, além de carecer de relação direta com a obrigação executada, não contribui para a satisfação do débito, seja de forma direta ou indireta. O pedido de reconsideração formulado pela parte exequente nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão atacada, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Retornem ao arquivo. Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 12/11/2022 e o decurso do prazo prescricional em 12/11/2027. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada inviabilizou o andamento da execução e frustrou a satisfação do crédito, atualmente atualizado para R$ 24.244,22. Afirma que, desde 2018, enfrenta postura contumaz do executado, Adamilton Lima Barbosa, caracterizada por blindagem patrimonial e indícios de evasão, inclusive suspeita de residência no exterior e transferência de recursos para conta da esposa, Francileide Andrade Lima. Relata que todas as tentativas anteriores de constrição, como bloqueios via SISBAJUD, pesquisas RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF, foram infrutíferas ou resultaram em valores irrisórios. Aponta que a decisão agravada indeferiu todos as medidas executivas e coercitivas pleiteadas sob fundamentos como ausência de indícios de alteração econômica, possibilidade de diligências pela parte, e inadequação das medidas atípicas. Defende que a reiteração do SISBAJUD é justificada pelo lapso temporal superior a quatro anos desde a última tentativa, e que a inclusão no SERASAJUD pelo juízo é mais célere e eficaz. Argumenta que a pesquisa CRC-JUD é essencial para apurar regime de bens e eventual fraude à execução, e que a CNIB permite alcance nacional, não disponível à parte. Sustenta que o SNIPER é ferramenta inovadora capaz de cruzar dados e revelar movimentações complexas, e que medidas atípicas como apreensão de passaporte e suspensão da CNH são proporcionais diante da má-fé e evasão do devedor, conforme art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ. Ressalta ainda que não se consumou a prescrição intercorrente, pois houve diligências contínuas. Afirma que “a probabilidade do direito do Agravante é evidente, conforme demonstrado nos itens anteriores, em que se rebatem os fundamentos da decisão recorrida com base na legislação, jurisprudência e nos próprios fatos constantes dos autos”, bem como que “o perigo de dano reside na protelação indefinida da execução e na frustração do direito do credor, e, também a perda do direito à execução caso seja atingida pela prescrição intercorrente”. Pugna pela concessão imediata da antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar: desarquivamento do feito e prosseguimento da execução; nova ordem de bloqueio via SISBAJUD com funcionalidade “Teimosinha” por 30 dias, nas contas do executado e sua esposa; inclusão do executado no SERASAJUD; expedição de ofício à Receita Federal para informações sobre atividades econômicas e declarações fiscais; pesquisa via CRC-JUD sobre casamento e regime de bens; pesquisa de bens imóveis via CNIB; utilização do sistema SNIPER; e apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada e deferir todos os pedidos formulados na petição de atos constritivos. Preparo recolhido (ID 78626747). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente (cujo termo final se dá apenas em 2027, no presente caso). Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator